Tribunal: TJMT
Processo: 0018282-39.2007.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018282-39.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ADILSON OSEAS PIOVEZAN - CPF: 022.926.291-00 (APELADO), ANTONIO CARLOS BUZAHAR PIOVEZAN - CPF: 768.556.861-68 (APELADO), EDUARDO ANTONIO FERREIRA ZAQUE - CPF: 729.063.321-00 (ADVOGADO), CAROLINA CURVO PIOVEZAN - CPF: 720.635.211-15 (APELADO), DELZI DE OLIVEIRA PIOVEZAN - CPF: 299.600.101-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO PAULIANA – EXECUÇÃO – DESCONSTITUIÇÃO DE COMPRA E VENDA – REQUISITOS DA AÇÃO – CUMULATIVOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EVENTUS DAMNI
– INSOLVÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – IMÓVEL DE POSSÍVEL PENHORA NA EXECUÇÃO – NÃO JUNTADA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE BENS DOS APELADOS – HONORÁRIOS – PAGAMENTO PELA PARTE AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“A configuração da fraude contra credores com o objetivo de anular ato jurídico depende da conjugação dos três pressupostos básicos de validade da ação pauliana, quais sejam, anterioridade do crédito, eventus damni e consilium fraudis. Logo, a ausência de qualquer um desses pressupostos acarreta a improcedência do pedido.”

(TJ-MT - EMBDECCV: 00074697420128110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020).

2- Diferentemente da situação que pode ocorrer em embargos de terceiro, em que a parte embargante pode sofrer a condenação à sucumbência por não ter registrado a propriedade e ter facilitado a constrição do imóvel, não é o que aconteceu no presente caso, em que a improcedência se deu por insuficiência de provas de insolvência pela parte apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021